Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701663-41.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: ELZA GONDIM TEIXEIRA DE CASTRO, MARIANA GONDIM TEIXEIRA DE CASTRO AGRAVADO: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO DESPACHO ELZA GONDIM TEIXEIRA DE CASTRO e MARIANA GONDIM TEXEIRA DE CASTRO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a decisão combatida padece de omissão. Aduzem violação à legislação federal. Sustentam que houve prequestionamento. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003